Tribunal: CARF
Processo: 12448.726567/2011-09
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO CHIAVEGATTO DE LIMA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-20
Data de publicação: 2023-02-10

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12448.726567/2011-09
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-004.579 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
20 de dezembro de 2022
Recorrente
MARIA CRISTINA LOBATO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA. IRPF. DEDUÇÃO DE
DESPESAS MÉDICAS. POSSIBILIDADE PARCIAL. APRESENTAÇÃO
DOCUMENTAL.
São dedutíveis os pagamentos efetuados pelos contribuintes a médicos,
dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais
e hospitais, relativos ao próprio tratamento e ao de seus dependentes, desde que
devidamente comprovados. A dedução das despesas médicas é condicionada a
que os pagamentos sejam devidamente comprovados com documentação
idônea que indique o nome, endereço e número de inscrição no CPF ou CNPJ
de quem os recebeu, ou ainda com documentação correlata pertinente,
esclarecendo o efetivo dispêndio correlato. Apresentação de documentação
parcial pertinente junto ao recurso.
APRESENTAÇÃO DE NOVAS ALEGAÇÕES E PROVAS NO RECURSO
VOLUNTÁRIO. RELATIVIZAÇÃO DA PRECLUSÃO DO DIREITO.
As alegações de defesa e as provas cabíveis devem ser apresentadas na
impugnação, precluindo o direito de o sujeito passivo fazê-lo em outro
momento processual, cabendo a relativização da mesma caso os novos
argumentos e provas prestem-se a complementar os já apresentados em sede
impugnatória.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento
parcial ao Recurso Voluntário, no sentido de afastamento parcial da glosa a título de despesas
médicas no valor de R$5.200,00. Vencido o conselheiro Wilderson Botto, que dava provimento
ao recurso.

(documento assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente

(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12448.726567/2011-09
Fl. 64
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-004.579 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12448.726567/2011-09

Ricardo Chiavegatto de Lima - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima, Wilderson Botto, Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 52 e ss.), interposto contra o Acórdão de
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (e-fls. 37 e ss.) que considerou, por
unanimidade de votos, parcialmente procedente a Impugnação do contribuinte apresentada diante
de Notificação de Lançamento (e-fls. 05 e ss.), lavrada pela constatação de Dedução Indevida de
Previdência Privada e Fapi, de Dedução Indevida de Despesas Médicas e de Compensação
Indevida de Imposto de Renda Retido na Fonte.
Por retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por meio
do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Contra a contribuinte acima identificada, foi lavrada a Notificação de Lançamento no
2009/113264302392710, em 11/4/2011, acostada às fls. 4/11, relativa ao Imposto de
Renda Pessoa Física do exercício de 2009, que lhe exige crédito tributário no valor de
R$ 6.958,87, conforme abaixo demonstrado:
Tabela 1 – Valor do crédito tributário apurado
Demonstrativo do Crédito Tributário
Cód.DARF
Valores em Reais
(R$)
IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA-SUPLEMENTAR (Sujeito à
Multa
de Ofício)
2904
2.369,28
MULTA DE OFÍCIO -(Passível de Redução)

1.776,96
Juros de Mora (calculados até 29/04/2011)

444,71
IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA (Sujeito à Multa
de Mora)
0211
1.706,37
MULTA DE MORA-(Passível de Redução)

341,27
Juros de Mora (calculados até 29/04/2011)

320,28
Valor do Crédito Tributário Apurado

6.958,87
Fonte: Notificação de Lançamento no 2009/113264302392710
O lançamento decorreu da revisão da Declaração de Ajuste Anual (DAA) ND
07/35.331.122, enviada em 23/4/2010, correspondente ao ano-calendário 2008. De
acordo com a Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal (fls. 6/9) constatou-se as
infrações abaixo:
a) Dedução Indevida de Previdência Privada e Fapi: glosa do valor de R$900,00,
indevidamente deduzido a título de contribuição à Previdência Privada e Fapi, por falta
de comprovação, ou cujo ônus não tenha sido do contribuinte, ou cujo benefício não
tenha sido deste ou de seus dependentes, ou ainda em virtude de adequação do valor da
dedução declarada ao limite percentual de 12% dos rendimentos considerados, após
alterações, na determinação da base de cálculo do imposto devido na declaração de
rendimentos;
b) Dedução Indevida de Despesas Médicas: glosa do valor de R$11.200,00,
indevidamente deduzido a título de Despesa Médicas, por falta de comprovação, ou por
falta de previsão legal para sua dedução.
A autoridade lançadora complementa:
Fl. 65
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-004.579 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12448.726567/2011-09

Manuela Boleira Sieiro Guimarães - sem indicação dos beneficiários dos serviços
prestados bem como carimbo do profissional no respectivo Conselho. Ana Maria Pia
Grillo Sbrocca - sem comprovação do ônus bem como indicação dos beneficiários dos
serviços prestados. Carolina Martins Corcino - sem indicação dos beneficiários dos
serviços prestados bem como carimbo do profissional no respectivo Conselho.
c) Compensação indevida de Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF): constatou-se
compensação indevida do IRRF no valor de R$1.706,37, referente à fonte pagadora
UNIMED-Rio Cooperativa de Trabalho Médico do Rio de Janeiro, CNPJ
42.163.881/0001-01.
Cientificada da exigência em 25/4/2011 (fls. 24), a contribuinte apresentou impugnação
(fls. 2) em 19/5/2011, acompanhada dos documentos de fls. 4/22, alegando, em síntese,
que:
- lançou indevidamente o Informe de Rendimentos da Unimed do ano-calendário 2006.
Assim, deve ser desconsiderado tanto o IRF como rendimento no valor de R$6.252,20;
- pagou R$1.050,00 a título de Previdência Privada, devendo a dedução ser
complementada em R$150,00;
- apresenta documentação que comprova a regularidade da despesa declarada e que foi
glosada pela fiscalização (R$11.200,00).
A decisão de primeira instância manteve parcialmente o lançamento do crédito
tributário exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009
DEDUÇÕES. DESPESAS MÉDICAS.
Somente são admitidas as despesas médicas pleiteadas com a observância
da legislação tributária e que estejam devidamente comprovadas nos
autos.
COMPENSAÇÃO- IRRF - ERRO DE FATO. DESENCONTRO DE
INFORMAÇÃO ENTRE DIRF E DAA.
Constatada a existência de erro de fato no preenchimento de declarações,
ajusta-se a verdade formal à verdade material da ocorrência do fato
gerador da obrigação tributária.
PREVIDÊNCIA PRIVADA. COMPROVAÇÃO.
Provado nos autos com documentação hábil e idônea o pagamento de
contribuição à previdência privada, refaz-se o lançamento.
Cientificado da decisão de primeira instância em 18/03/2015 (e-fls. 49), o sujeito
passivo interpôs, em 08/04/2015 (e-fls. 52), Recurso Voluntário, alegando a improcedência da
decisão recorrida, sustentando, em apertada síntese, que os documentos ora apresentados
cumprem com os requisitos legais e são hábeis a comprovar as despesas médicas (prestação dos
serviços e efetivo pagamento). Apresenta novos documentos (e-fls.57/59)
É o relatório.

Voto
Fl. 66
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-004.579 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12448.726567/2011-09

Conselheiro(a) Ricardo Chiavegatto De Lima - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio remanescente recai sobre dedução indevida de despesas médicas no valor
de R$11.200,00
Não há argumentos preliminares apresentados em recurso voluntário.
As novas provas colacionadas (e-fls. 57/59) apenas em sede de recurso voluntário
podem, na espécie, ser conhecidas com relativização de sua preclusão, com base no disposto no
Decreto no 70.235/1972, art. 16, inciso III e § 4o, uma vez que visam à complementação dos
argumentos e provas já expostos em sede impugnatória. Tratam-se de Declarações emitidas pelas
profissionais prestadoras de serviços médicos apontando as deduções pretendidas pela
interessada.
Quanto à dedução despesas médicas, são dedutíveis da base de cálculo do IRPF
os pagamentos efetuados pelos contribuintes a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, relativos ao próprio tratamento e ao de seus
dependentes (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a"), desde que devidamente
comprovados.
No que tange à comprovação, a dedução a título de despesas médicas é
condicionada ainda ao atendimento de algumas formalidades legais: os pagamentos devem ser
especificados e comprovados com documentos originais que indiquem nome, endereço e número
de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica
(CNPJ) de quem os recebeu (art. 8o, § 2o, inc. III, da Lei 9.250, de 1995).
Esta norma, no entanto, não dá aos recibos valor probante absoluto, ainda que
atendidas todas as formalidades legais. A apresentação de recibos de pagamento com nome e
CPF do emitente têm potencialidade probatória relativa, não impedindo a autoridade fiscal de
coletar outros elementos de prova com o objetivo de formar convencimento a respeito da
existência da despesa e da prestação do serviço.
No caso das deduções do Imposto de Renda Pessoa Física, o ônus da prova é do
contribuinte, que é quem se beneficia da redução da base de cálculo do imposto, e, não o
fazendo, deve este assumir as consequências legais, resultando no não cabimento das deduções,
por falta de comprovação e justificação. O ônus de provar implica trazer elementos que não
deixem nenhuma dúvida quanto a determinado fato questionado
Nesse sentido, o artigo 73, caput e § 1o do RIR/1999, autoriza a fiscalização a
exigir provas complementares se existirem dúvidas quanto à existência efetiva das deduções
declaradas. Ou seja, com isso o legislador deslocou para o contribuinte o ônus probatório, uma
vez que ele pode ser instado a comprovar ou justificar suas deduções.
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte. (Decreto-lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o. (Grifei).
Em que pesem os argumentos da DRJ para manutenção da glosa relativa a
dedução indevida de despesas médicas, devem ser verificados os apontamentos da fiscalização
Fl. 67
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-004.579 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12448.726567/2011-09

em Notificação de Lançamento - NL que justificaram o lançamento relativo a glosa de dedução
indevida de despesas médicas, cf. excerto da NL abaixo exposto (e-fls. 08)
DESCRIÇÃO DOS FATOS E ENQUADRAMENTO LEGAL
Manuela Boleira Sieiro Guimarães - sem indicação dos beneficiários dos serviços
prestados bem como carimbo do profissional no respectivo Conselho. Ana Maria Pia
Grillo Sbrocca - sem comprovação do ônus bem como indicação dos beneficiários dos
serviços prestados. Carolina Martins Corcino - sem indicação dos beneficiários dos
serviços prestados bem como carimbo do profissional no respectivo Conselho.
O fato é que, após apresentação de documentos na fase recursal (e-fls. 57/59), cuja
preclusão merece ser relativizada, os quais complementam os recibos já apresentados em fase
impugnatória (e-fls. 14/22), entende-se como formado o arcabouço probatório atinente a cumprir
todos os requisitos apontados como necessários pela fiscalização para comprovação e
afastamento parcial da glosa no valor de R$5.200,0, relativo às profissionais Manuela Boleira
Sieiro Guimarães (R$4.200,00) e Carolina Martins Corcino (R$1.000,00).
Mantém-se a glosa relativa ao serviço prestado pela profissional Ana Maria Pia
Grillo Sbrocca, no valor de R$6.000,00, uma vez que não houve a comprovação do ônus pela
contribuinte, nem em fase impugnatória, nem em fase recursal.
Verifica-se portanto que, apreciados todos os argumentos apresentados pelo
contribuinte, há motivo para retificação parcial da Decisão a quo proferida no sentido de
afastamento parcial da glosa a título de despesas médicas no valor de R$5.200,00.
Dispositivo
Isso posto, voto em dar provimento parcial ao Recurso Voluntário, no sentido de
afastamento parcial da glosa a título de despesas médicas no valor de R$5.200,00.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima

Fl. 68
DF CARF MF
Original